Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005457-81.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EZEQUIEL MACHADO LIMA - CPF: 706.467.961-27 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEOVANE MARTINS DA SILVA OU GILVANO MARTINS DA SILVA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS FARIAS COSTA - CPF: 028.907.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AVELINO - CPF: 615.730.511-87 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DINÂMICA DO FATO – ELEMENTOS INDICIÁRIOS PARA PRONÚNCIA – TESTEMUNHO INDIRETO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGADOS DO STJ E TJMT

–

SUBMISSÃO DO FATO AO TRIBUNAL DO JÚRI – VÍTIMA AGREDIDA POR TRÊS AGENTES SOB EFEITO DE ALCOOL E DROGAS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – JULGADO E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO e TJMT, RSE nº 6384/2018).

“Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos ou ‘por ouvir dizer’, mas também por prova testemunhal que disse ter ouvido uma confissão do próprio acusado, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em atenção ao princípio do in dubio pro societate ou à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual.”
(TJMT, RESE N.U 0010854-60.2006.8.11.0002)

A superioridade numérica de agressores, somada ao fato de a vítima estar alcolizada e sob efeito de drogas, constituem fundamentos aptos para a manutenção da qualificadora do recurso que dificou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1009494-54.2021.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1005457-81.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S):

EZEQUIEL MACHADO LIMA E GEOVANE MARTINS DA SILVA OU GILVANO MARTINS DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EZEQUIEL MACHADO LIMA e GEOVANE MARTINS DA SILVA OU GILVANO MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (PJE- 1º Grau NU 1006304-74.2021.8.11.0003), que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I, IV do CP – (ID 81919596).

Os recorrentes sustentam: 1) insuficiência de provas para pronúncia por estar
“lastreada em testemunhos de ouvir dizer
”; 2) que a “
superioridade numérica dos agressores
” não configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Pedem o provimento para que sejam despronunciados. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 81919606- fls. 1/22).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 81919608- fls.1/18).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 81919610- fls.1/2).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Réus pronunciados – Recurso defensivo – Pleito de impronúncia – Improcedência – Indícios suficientes de autoria e materialidade – análise que deverão ser submetidas ao conselho de sentença – Princípio da Soberania dos Veredictos – 2. Pleito de Afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Improcedência – Qualificadora que só pode ser excluída quando manifestamente improcedentes – Análise que também deverá seguir submetida ao conselho de sentença – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 86984476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de agosto de 2015, na Rua 03, s/n, bairro Carlos Bezerra, nesta cidade e comarca, a vítima Marcelo Avelino foi espancado mediante instrumento de ação contundente, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 12/25, que foram a causa eficiente de sua morte. Apurouse, ainda, que os denunciados EZEQUIEL MACHADO LIMA, LUCAS FARIAS COSTA e GEOVANE MARTINS DA SILVA, acima qualificados, foram os autores das lesões causadas na vítima Marcelo.

Conforme a apuração policial, o crime foi cometido por motivo torpe (dívida de drogas) e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de três pessoas). Deveras, informa o caderno investigatório que a vítima era usuária de drogas e havia, no dia do fato, contraído dívida com o denunciado EZEQUIEL em aquisição de entorpecentes, quando teria empenhado uma TV para este, em garantia da dívida. Após, os denunciados foram até a residência da vítima para receber a dívida, mas a vítima quitou apenas parcela do seu débito, havendo, então, discussão entre os envolvidos. Ocorre que, alta madrugada, Marcelo, transtornado pelo excessivo uso de drogas e ingestão de álcool, resolveu buscar mais drogas com EZEQUIEL, sem ter dinheiro para adquiri-las. Fato é que os três denunciados, ao encontrarem Marcelo, espancaram-no até a morte. [...].”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 81919541- fls.78/80)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes EZEQUIEL MACHADO LIMA e GEOVANE MARTINS DA SILVA, bem como o codenunciado Lucas Farias Costa, nestes termos:

“[...]. Pois bem, as investigações tiveram início após a Polícia Militar ser acionada sob alegação de que um homem fora encontrado com várias perfurações na cabeça, ao passo que o SAMU fora acionado e teria prestado socorro ao mesmo. Consubstanciando-se as investigações após a colheita do depoimento da testemunha Wigner Conceição de Aguiar, que residia com a vítima ao tempo dos fatos. Observa-se o seguinte teor:[...].Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha, de forma concatenada, ratificou na íntegra as declarações prestadas em sede inquisitorial.[...].

Quanto às alegações dos réus, na fase inquisitorial, Geovane Martins da Silva, vulgo "Chuck", negou participação no crime, buscando imputá-la somente ao acusado Ezequiel. Assim afirmou:[...]. Em Juízo, Geovane Martins da Silva alterou a versão acima evidenciada, todavia, ainda negando autoria e confirmando que Ezequiel confidenciou-lhe que teria matado Marcelo.[...].

Tem-se, ainda a versão apresentada pelo acusado Ezequiel em seu interrogatório na fase judicial, oportunidade que negou ter tido qualquer envolvimento com os fatos imputados, negou possuir participação em facção criminosa, tampouco conhecer qualquer dos demais acusados. Ainda, destacou não entender o motivo de estar sendo processado, e que só consegue pensar ser apenas uma distração em meio aos verdadeiros assassinos e que estes poderiam estar “querendo tirar o deles da reta”. Indagado se no dia dos fatos ele presenciou ou viu a vítima já sem vida, o interrogado negou ambos os questionamentos, além disso, disse apenas ter tomado conhecimento do ocorrido no instante que a citação lhe foi entregue. Sugerindo/atribuindo a autoria delitiva, inclusive ao corréu Giovane.

No que tange o acusado Lucas, ao ser interrogado em juízo, pontuou que não conhece o réu Ezequiel, que conhece Geovane apenas de vista por morarem no mesmo bairro. Por fim, pontua que não conheceu a vítima e também não sabe informar se os demais acusados possuem envolvimento com tráfico de entorpecentes.

Desta feita, conclui-se, pois, que os autos reúnem os indícios suficientes da autoria delitiva exigidos pelo art. 413 do CPP, para que os réus sejam pronunciados ao julgamento pelo Tribunal do Júri.[...].

2.2.1 Das qualificadoras.[...].

2.2.2. Do motivo torpe.

Alega a acusação que quanto ao motivo torpe, os autos reúnem indícios suficientes para amparar à qualificadora, uma vez que os elementos probatórios reunidos vinculam o motivo ensejador da ação homicida à dívida contraída pela compra de entorpecentes.

Pelas provas acima amealhadas é sugestivo que os acusados ceifaram a vida do ofendido em razão da dívida oriunda do tráfico de drogas, pois, Marcelo havia comprado drogas de Ezequiel, e não teria pago todo o valor acertado, o que levou Ezequiel a arquitetar a morte da vítima, executando a ação com dos acusados Geovane e Lucas, os quais aparentemente aderiram à vontade do seu amigo.

Assim, a qualificadora do motivo torpe, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios reais de que os acusados agiram motivados por vingança. [...].

2.2.3. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que fora agredido por 03 (três) indivíduos, além disso, ao final da instrução probatória foram arrecadados elementos que demonstram maior dificuldade de defesa da vítima, qual seja, o ofendido se encontrava embriagado e sob efeito de substância entorpecente, e mesmo assim, fora violentamente atacado por 03 (três) agentes, superioridade numérica, que o espancaram até a morte. .[...].

3. Dispositivo.

PRONUNCIO Ezequiel Machado Lima, Lucas Farias Costa, e Geovane Martins da Silva para que sejam julgados perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito, dos delitos descritos nos artigos 121, § 2º, I e IV do Código Penal.[...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – PJE – 1º Grau 1006304-74.2021.8.11.0003)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada na Certidão de óbito de Marcelo Avelino (ID 81919541- fls.4) e Laudo de Necrópsia nº 223/2015 – causa da morte, “Traumatismo Crânio Encefálico” – (ID 81919541- fls. 1/22), os quais
não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Dirce Pereira Avelino, mãe da vítima (ID 81919541- fls. 36/37), Iolanda Gonçalves, mãe de Everton Gonçalves dos Santos, ex-companheiro da vítima (ID 81919541- fls. 41/42), Wigner Conceição de Aguiar, amigo da vítima (ID 81919541- fls. 43/45), GEOVANE MARTINS DA SILVA, conhecido como “Chuck”, recorrente (ID 81919541-fls. 65/66), José Ramos da Silva, prestou socorro à vítima (ID 81919540- fls.22/23) e o interrogatórios de Everton Gonçalves dos Santos, ex-companheiro da vítima (ID 81919541-fls. 46/47), EZEQUIEL MACHADO LIMA, conhecido como “Di Menor”, recorrente, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 81919541- fls. 49/50) e de LUCAS FARIAS COSTA, conhecido como “Jabu” (ID 81919541- fls. 71/72).

Em Juízo, foram ouvidos Dirce Pereira Avelino, Iolanda Gonçalves, Wigner Conceição de Aguiar, José Ramos da Silva, bem como interrogados EZEQUIEL MACHADO LIMA, GEOVANE MARTINS DA SILVA e LUCAS FARIAS COSTA
(Relatório de Mídias – ID 81919574- fls.1 e ID 81919542- fls.1/2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 22.8.2015, na Rua 3, s/n, bairro Carlos Bezerra, em Rondonópolis/MT, a vítima Marcelo Avelino teria sido “espancado” [com pauladas e pedradas] pelos recorrentes,

EZEQUIEL MACHADO LIMA, conhecido como “Di Menor”, GEOVANE MARTINS DA SILVA, o “Chuck” e por LUCAS FARIAS COSTA, conhecido por “Jabu”, mediante instrumento de ação contundente que lhe ocasionou “Traumatismo Crânio Encefálico” e a morte. O homicídio teria sido motivado por dívida de entorpecente da vítima com EZEQUIEL MACHADO LIMA (excerto da denúncia - ID 81919541- fls.78/80);

- Wigner Conceição de Aguiar [amigo da vítima], na fase extrajudicial, narrou que a vítima Marcelo

Avelino era usuário de pasta-base e, no dia do homicídio [22.8.2015], por volta das 2h, estava na casa dele, o qual tinha adquirido entorpecente do recorrente com EZEQUIEL MACHADO LIMA e não possuía dinheiro para efetuar o pagamento, razão pela qual “
penhorou um televisor de 14 polegadas
”; a vítima combinou

com EZEQUIEL para este ir a sua residência receber o dinheiro e devolver o televisor, sendo que ele compareceu juntamente com GEOVANE MARTINS DA SILVA, conhecido como “Chuck”, bem como por LUCAS FARIAS COSTA, conhecido por “Jabu” [“
estatura mediana, moreno e troncudo
”]; a vítima Marcelo não pagou a integralidade do débito e ocorreu uma discussão entre eles [vítima e os três agentes]; que “
Marcelo; ficou na casa ingerindo “bebida alcoólica (pinga) e pasta base
”;

passado um tempo, acabou o entorpecente e Marcelo resolveu ir à residência do recorrente EZEQUIEL MACHADO LIMA adquirir mais; que o alertou para não ir, sem êxito
;
que, após Marcelo sair, foi atrás dele; e,

no bairro Jardim Serra Dourada [
“após passar uma ponte sobre um córrego”
],

o recorrente EZEQUIEL MACHADO LIMA “
passou em uma bicicleta e foi até uma esquina e chamou os outros dois suspeitos (CHURCKY e JABU) e disse que Marcelo teria saído de sua casa e estava voltando para casa dele e aquela era a hora de pegá-lo; Que EZEQUIEL vulgo "DI MENOR, CHURCKY e JABU saíram para encontrar a vítima; no caminho e com medo de que também fosse vítima dos mesmos o depoente retornou para casa de Marcelo; [...] que tem plena convicção que os autores do homicídio em desfavor da vítima são os suspeitos mencionados acima sendo: EZEQUIEL, Vulgo – DI MENOR, CHURCKY e JABU”
(ID 81919541- fls. 43/45). Em Juízo, ratificou a declaração prestada na fase inquisitorial e confirmou que os recorrentes tiveram uma briga com a vítima [na casa desta], em razão do não pagamento de entorpecente; que a vítima saiu para buscar mais droga, e como ele demorou a retornar, decidiu ir atrás:
cheguei lá na biqueira dos caras, onde os caras ficam ali na descida do Carlos Bezerra”, onde eles estavam comentando: ‘acabamos de espancar o cara, de matar o cara lá’[...]

escutou os três recorrentes “ o Chuck, Jabu e o "De menor". Esses três, Ezequiel que é o "De menor", Geovane que é o "Jabu" e o Lucas é o "Chuck", esses três, quando eu desci pra lá, esses caras comentando que tinham pegado ele lá na ponte e dado pedrada, espancado ele mesmo, e eu doido de droga também, fiquei com medo e sai, quando eu desci, na descida do Carlos Bezerra, já era tarde da madrugada, ai os vizinhos já falaram que o SAMU foi lá e tinha pegado o Marcelo, que ele conseguiu arrastar e parou no fundo de uma casa lá[...]”;
que eles falaram: “
acabamos de matar aquele veadinho magrelo lá na ponte
” (Relatório de Mídias - ID 81919542);

-

José Ramos da Silva, nas duas oportunidades em que ouvido, asseverou residir na Rua 3, s/n, em frente a horta, no Bairro Jardim Carlos Bezerra, em Rondonópolis/MT e

ter acordado de madrugada, devido a “
gemidos que vinham da parte externa de sua casa
”; que levantou, abriu a porta e se deparou com a vítima “
caído ao solo, todo ensanguentado e sujo de terra”;
bem como que ligou no 190 e foi orientado a

chamar o SAMU

(ID 81919540- fls.22/23;

Relatório de Mídias - ID 81919542);

- GEOVANE MARTINS DA SILVA [recorrente], na delegacia de Polícia, afirmou que o recorrente

EZEQUIEL MACHADO LIMA lhe confidenciou ter matado a vítima Marcelo Avelino, que “
ainda indagou a Ezequiel, [...], qual Marcelo, e o mesmo disse que era aquele magrelo que [...] já teria o visto em companhia dele [...] no bairro; que em relação à motivação De Menor disse [...] que era porque Marcelo estava devendo um valor em dinheiro de uma droga (pasta base) adquirida com o mesmo
[...]
e, para ceifar a vida da vítima, teria efetuado pedradas e pauladas na vítima; que Ezequiel utilizou uma bicicleta para ir até a casa de Marcelo e quando Marcelo estava esperando por Ezequiel no local combinado (ponte), este chegou por dentro do mato e surpreendeu Marcelo desferindo pauladas e pedradas no mesmo [...]”
(ID 81919541-fls. 65/66). Durante a instrução processual, alterou sua versão, mas confirmou que o recorrente EZEQUIEL MACHADO LIMA lhe relatou que teria matado uma pessoa, contudo teria indicado o nome:
“[...] eu não tenho nada a ver com isso, esse Ezequiel, que namorava com a minha prima, chegou lá em casa falando que tinha matado uma pessoa, só que ele não tinha falando o nome, por causa de dívida parece de drogas, só falou isso para mim, não falou o nome nem nada”
(Relatório de Mídias - ID 81919542);

-

EZEQUIEL MACHADO LIMA [recorrente], em Juízo, negou o homicídio, bem como conhecer os demais codenunciados “
destacou não entender o motivo de estar sendo processado, e que só consegue pensar ser apenas uma distração em meio aos verdadeiros assassinos e que estes poderiam estar “querendo tirar o deles da reta”. Indagado se no dia dos fatos ele presenciou ou viu a vítima já sem vida, o interrogado negou ambos os questionamentos, além disso, disse apenas ter tomado conhecimento do ocorrido no instante que a citação lhe foi entregue. Sugerindo/atribuindo a autoria delitiva, inclusive ao corréu Giovane”
(excerto da sentença
-
PJE 1º Grau NU 1006304-74.2021.8.11.0003);

- Lucas Farias Costa [codenunciado e pronunciado], na fase judicial, negou o homicídio, como, também, conhecer o codenunciado EZEQUIEL MACHADO LIMA ou a vítima; asseverou que GEOVANE MARTINS DA SILVA conhece
“de vista por morarem no mesmo bairro”

(Relatório de Mídias – ID 81919574- fls.1).

Dito isso, vejamos.

O informante

Wigner Conceição de Aguiar, em ambas as fases da persecução penal, descreveu, sem qualquer contradição, as condutas dos recorrentes EZEQUIEL MACHADO LIMA e

GEOVANE MARTINS DA SILVA, bem como de Lucas Farias Costa [
“os três Ezequiel que é o "De Menor", Geovane que é o "Jabu" e o Lucas que é o "Chuck"
], teriam ido até a casa da vítima e discutido com ele por dívida de entorpecente e, posteriormente, no mesmo dia, ouviu, pessoalmente, deles que mataram a vítima por espacamento [“
comentando que tinha pegado ele lá na ponte e dado pedrada, espancado ele”
, “
acabamos de matar aquele veadinho magrelo lá na ponte”

-
Relatório de Mídias - ID 81919542].

Essa narrativa está reafirmada na declaração extrajudicial do recorrente GEOVANE MARTINS DA SILVA, o qual atribui ao recorrente EZEQUIEL MACHADO LIMA a morte da vítima, mediante pedradas e pauladas, em decorrência de dívida de drogas:

[...] que era porque Marcelo estava devendo um valor em dinheiro de uma droga (pasta base) adquirida com o mesmo [...] e, para ceifar a vida da vítima, teria efetuado pedradas e pauladas [...] quando Marcelo estava esperando por Ezequiel no local combinado (ponte), este chegou por dentro do mato e surpreendeu Marcelo desferindo pauladas e pedradas
(ID 81919541-fls. 65/66), embora, durante a
instrução processual, ratifique apenas que o recorrente EZEQUIEL MACHADO LIMA teria matado uma pessoa, contudo sem indicar o nome (Relatório de Mídias - ID 81919542).

Registre-se que há similitude na expressão utilizada por

Wigner Conceição de Aguiar, ao relatar o que escutou diretamente dos recorrentes sobre a morte da vítima [“
acabamos de matar
aquele veadinho magrelo
lá na ponte
” - Relatório de Mídias-ID 81919542] e na do recorrente GEOVANE MARTINS DA SILVA

[
“
indagou a Ezequiel, [...], qual Marcelo, e o mesmo disse que era
aquele magrelo
que [...] já teria o visto em companhia dele [...] no bairro”

-
ID 81919541-fls. 65/66].

A testemunha José Ramos da Silva, na fase policial e judicial, confirma ter encontrado a vítima, ainda com vida, na porta de sua residência, por volta das 5h,

na Rua 3, s/n, no Bairro Jardim Carlos Bezerra, em Rondonópolis/MT,
“ensanguentada e suja de terra”,
quando chamou o serviço de atendimento médico de urgência (ID 81919540- fls.22/23; Relatório de Mídias - ID 81919542),

de modo que corrobora/fortalece a declaração Wigner Conceição de Aguiar [“
na descida do Carlos Bezerra, já era tarde da madrugada, os vizinhos falaram que o SAMU foi lá e tinha pegado o Marcelo, que ele conseguiu se arrastar e parou no fundo de uma casa lá”

-
Relatório de Mídias-ID 81919542].

A declaração de Wigner Conceição de Aguiar não constitui
testemunho indireto [por ouvir dizer], visto que ele
teria esclarecido a motivação do homicídio [dívida de drogas], além ter sido comunicado, pelos próprios recorrentes, que a vítima foi espancada até a morte.

Nesse quadro, a pronúncia não está fundada em depoimentos de “ouvir dizer”, mas em declarações de informante que teria presenciado a confissão dos autores do homicídio,as quais estão corroboradas por outros elementos de convicção [narrativa extrajudicial do recorrente GEOVANE MARTINS DA SILVA e depoimento da testemunha José Ramos da Silva].

Noutro giro, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018 e TJMT, RSE nº 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos ou ‘por ouvir dizer’, mas também por prova testemunhal que disse ter ouvido uma confissão do próprio acusado, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em atenção ao princípio do in dubio pro societate ou à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual.”
(RESE N.U 0010854-60.2006.8.11.0002 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 27.7.2016)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o Juízo singular considerou na pronúncia que a vítima “
fora agredida por 3 (três) indivíduos, além disso[...] se encontrava embriagada e sob efeito de substância entorpecente”

(
PJE – 1º Grau 1006304-74.2021.8.11.0003).

A superioridade numérica de agressores, somada ao fato de a vítima estar alcolizada e sob efeito de drogas, segundo a narrativa do informante Wigner Conceição de Aguiar (
“
Marcelo ficou na casa ingerindo bebida alcoólica (pinga) e pasta base”

-
ID 81919541- fls. 43/45),

constituem fundamentos aptos para a manutenção dessa qualificadora.

Para o caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Esta Corte de Justiça em firme entendimento de que a superioridade numérica de agentes em face de uma única vítima desarmada e entorpecida pelo consumo de drogas justifica a mantença da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, dada à covardia com que o fato se apresenta.”
(RSE NU 1009494-54.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7.2021)

Assim sendo, preserva-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021